Tribunal: TJBA
Processo: 8012465-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012465-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VARA CÍVEL E VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. RESOLUÇÃO Nº 01/2018 DO TJBA. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 8ª VARA CÍVEL. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara Empresarial da comarca de Salvador, que se declara incompetente para processar e julgar a ação de consignação em pagamento, na qual se busca, como pedido principal, consignar os valores devidos, assim como coibir o protesto ou a negativação do nome da autora. 2. A competência para processar e julgar a ação de consignação em pagamento é da 8ª Vara Cível, na comarca de Salvador, por não se tratar de matéria elencada no rol taxativo da Resolução 01/2018 do TJBA, que relaciona as hipóteses de competência das Varas Empresariais. 3. A Resolução 01/2018 relaciona, de forma taxativa, as matérias de competência das Varas Empresariais, sendo que a consignação em pagamento não se relaciona, nem por afinidade, às hipóteses nela elencadas. A jurisprudência pátria, embora admita a possibilidade de uma interpretação extensiva nas hipóteses em que se verifica a presença de afinidade, revela que, no caso concreto, inexiste tal situação. Assim, revela-se a competência da 8ª Vara Cível para o processamento e o julgamento da presente ação de consignação em pagamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012465-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .